Tribunal: TJSP
Processo: 2264430-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Afastamento da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas agravantes – Irresignação – Descabimento – Inteligência do art. 8o da LIA – Possibilidade de propositura da ação em face dos sucessores daquele que teria supostamente praticado o ato ímprobo – Sanções de natureza pecuniária que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Afastamento da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas agravantes – Irresignação – Descabimento – Inteligência do art. 8o da LIA – Possibilidade de propositura da ação em face dos sucessores daquele que teria supostamente praticado o ato ímprobo – Sanções de natureza pecuniária que não possuem cunho personalíssimo – Decisão mantida – Recurso não provido.